Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA EX-COMPANHEIRA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MAJORANTE. ART. 147-A, § 1o, II, DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO DE METADE (1/2). ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção, sendo que não há contraprova capaz de desmerecer o seu relato.

2. Desnecessária a realização de perícia nos aparelhos celulares da vítima e do acusado, se não há indícios de que as mensagens (de voz, vídeos e prints) sejam inverídicos ou adulterados.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de perseguição, afasta-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. A majorante prevista no art. 147-A, § 1o, II, do CP aumenta a pena na metade, e não no dobro, conforme restou consignado na sentença, o que impõe a readequação da pena fixada.

5. Recurso parcialmente provido.